Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a adequação da fixação da pena e do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando harmônica e respaldada por provas. No caso, o depoimento da vítima foi corroborado por outros elementos probatórios, como boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e arquivos de mídia.
4. A alegação de que o réu agiu para repelir agressão da vítima não encontra respaldo nos autos, pois as lesões constatadas não são compatíveis com uma mera ação defensiva.
5. A fixação da pena observou corretamente a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes e as circunstâncias do crime, justificando o aumento da pena-base.
6. O regime semiaberto é adequado, conforme o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, devido à reincidência do réu.
7. O réu não teve sua prisão decretada na sentença, tornando prejudicado o pedido para recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o, 33, § 2o, “b”, 61, II, “f”, 77, I; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/08/2020; Súmula 588 do STJ.